Tribunal: TJSP
Processo: 1008079-97.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos – Pretensão de obter declaração de inexistência de propriedade do veículo e desobrigá-lo dos encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua transferência – Veículo vendido a terceiro – Sentença de improcedência – Recurso parcialmente provido para obrigar o possuidor do veículo proceder à

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos – Pretensão de obter declaração de inexistência de propriedade do veículo e desobrigá-lo dos encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua transferência – Veículo vendido a terceiro – Sentença de improcedência – Recurso parcialmente provido para obrigar o possuidor do veículo proceder à transferência da propriedade do bem para quem de direito, sob as penas da lei e afastar a exigência, com relação ao autor, do pagamento de débitos e tributos relativamente ao veículo em litígio, cujos fatos geradores sejam posteriores a data da distribuição da ação, bem como determina-se o bloqueio de circulação do veículo Gol 1.6, placas AHM 1835, via Renajud – Sentença reformada, apesar da regra contida no artigo 134 do CTB, visando-se a completa entrega da prestação jurisdicional – Ato que não prejudicará terceiros, visando a efetivação da transferência pelo atual proprietário do bem -

Recurso parcialmente provido.